Tribunal: TJDFT
Processo: 0745374-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0745374-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiza de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 250614967 do processo n. 0708209-22.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido contra o Distrito Federal (agravado), indeferiu o pedido da exequente (ora agravante) de dedução, nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, do valor referente ao desconto previdenciário, incidente sobre os proventos de aposentadoria que compõem a base de cálculo da condenação. Em suas razões recursais (ID 77405483), a agravante narra que “é portadora de neoplasia maligna, doença grave que a torna isenta da contribuição previdenciária e do imposto de renda, conforme decisão administrativa anexa e laudo médico pericial”. Alega que, ao rejeitar sua impugnação aos cálculos da contadoria judicial, a decisão agravada desconsiderou seu direito à isenção do IRPF e da contribuição previdenciária, estabelecido no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 e no art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Argumenta que “o desconto previdenciário de R$ 2.337,28 incidente sobre os valores devidos no cumprimento de sentença configura violação direta à legislação vigente, bem como aos princípios constitucionais da legalidade tributária e da isonomia, consagrados no art. 150, inciso I, da Constituição Federal”, além do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. Afirma, demais, que o Juízo de origem incorreu em erro de procedimento ao reconhecer a preclusão da matéria, pois não houve intimação específica da exequente para manifestação acerca dos referidos cálculos. No ponto, destaca ser imprescindível a referida intimação, em atenção às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a r. decisão seja reformada, a fim de determinar que o valor descontado a título de contribuição previdenciária seja incorporado ao valor do crédito devido, bem como a retificação do precatório já expedido. Preparo recolhido (ID 77406807). É o relato do necessário. Decido. 2. No que concerne ao pedido liminar, observa-se que o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e aprobabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC1, exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca da necessidade de dedução do valor referente à contribuição previdenciária dos cálculos da contadoria do juízo, sem a expressa demonstração do requisito correspondente ao periculum in mora, ante a não atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo. Em outras palavras, não há, nas razões recursais, exposição dos motivos para determinação de imediata reforma da r. decisão, sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a agravante. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo, recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora